Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DÍVIDA RECONHECIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, acolhendo a prejudicial de prescrição, julgou extinto o feito com resolução do mérito.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que protocolou requerimento administrativo em 13/11/2018 e que a Administração Pública reconheceu o débito referente ao Abono Permanência a partir de 8/12/2014, contudo elaborou planilha de cálculos dos atrasados referente apenas ao período de 28/8/2016 a fevereiro/2018, com a determinação de inclusão em exercício findo. Aduz que o período entre 8/12/2014 a 27/8/2016 não foi alcançado pela prescrição. Alega que, apesar do reconhecimento da dívida administrativamente, não houve o pagamento das verbas. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes ao abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição no que tange ao Abono Permanência e seu efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos autos, restou comprovado que a recorrente, aposentada em 4/9/2019, fez jus à concessão do Abono Permanência, a partir do implemento dos requisitos em 8/12/2014, já reconhecido administrativamente no processo de revisão do benefício (ID 65488727, pág. 150). Verifica-se que o cálculo da verba foi elaborado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas incluindo-se o período de 28/8/2016 a 25/2/2018, ao argumento de interstício entre a prescrição e o recebimento do Abono de Permanência (ID 65488727, pág. 155).
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Com efeito, verifica-se que a causa suspensiva da prescrição foi o ingresso do pedido administrativo de revisão da concessão do abono de permanência, em 27 de agosto de 2021 (ID 65488727, pág. 23), que deu origem aos créditos perseguidos nos autos, todavia, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a agosto de 2016, conforme bem esclarecido pela Administração Pública: “Diante dos fatos e considerando a data do requerimento de revisão do benefício (27/08/2021) e que o(a) requerente já recebe abono permanência desde 26/02/2018, informamos que os valores para lançamento em exercício anterior foram calculados referente ao período de 28/08/2016 a 25/02/2018 (interstício entre a prescrição e o recebimento do Abono de Permanência)” (ID 65488727, pág. 155). Logo, nesse ponto, não merece reparos a sentença proferida.
7. De outro lado, no que diz respeito ao recebimento das verbas reconhecidas pela Administração Pública, verifica-se que não houve o pagamento, ao contrário do que afirmado na sentença vergastada. Há nos autos a informação da Diretoria de Pagamento de Pessoal de que houve o lançamento no SIGRH dos referidos valores, contudo, sem data específica para pagamento (ID 65488727, pág. 160). Todavia, caso tenha ocorrido pagamento de alguma parte do débito durante a tramitação desde feito, os acertos poderão ser promovidos na elaboração do cálculo final, antes da expedição da RPA.
8. Desse modo, não há dúvida de que havendo o reconhecimento da dívida, em abril de 2024 (ID 65488727, pág. 152), e não realizado o pagamento, faz jus a recorrente aos valores devidos a título de Abono de Permanência, no período de 28/8/2016 a 25/2/2018, cujas parcelas não estão abarcadas pela prescrição quinquenal, haja vista a existência da causa suspensiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para, reformando em parte a sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento do Abono Permanência à parte autora, no período de 28/8/2016 a 25/2/2018, cuja planilha com os valores devidos e correções deverá ser apresentada no Juízo de origem para fins de cumprimento de sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 20.910/32, artigo 4o.